Tribunal: TJPA
Processo: 0000379-95.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000379-95.2010.8.14.0301

AUTORIDADE: REDEPREV - FUNDACAO REDE DE PREVIDENCIA

AUTORIDADE: MARISA LOJAS S.A., CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1
. Deve permanecer inalterado o acórdão embargado quando a parte afirma a existência de vício no julgado, mas pretende rediscutir matéria já enfrentada.

2
. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000379-95.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: MARISA LOJAS SA
(ADV. MARCELO DOMINGUES PEREIRA - OAB/SP Nº 174.336 E ADV. ADRIANE GOMES DOLZANE – OAB/PA Nº 30.365).

EMBARGADO: REDEPREV – FUNDAÇÃO REDE DE PREVIDÊNCIA (
ADV. JOSÉ ALEXANDRE LISBOA COHEN – OAB/PA Nº 12.415-A).

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marisa Lojas SA

em face do Acórdão (PJe id. 5159397), que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por RedePrev – Fundação Rede de Previdência, reconhecendo a ilegitimidade passiva da apelante e, consequentemente, julgando extinto o processo sem julgamento de mérito quanto a ela, nos termos do que dispunha o art. 26, VI do antigo CPC, vigente à época.

Ademais, o referido acórdão inverteu o ônus sucumbencial para condenar a autora ao pagamento das custas processuais em sua integralidade, face ao estipulado na cláusula 8ª do acordo homologado e dos honorários advocatícios sucumbenciais do advogado da apelante, fixados em RS 10.000,00 (dez mil reais), diante do disposto no §4º do art. 20 do CPC/73, vigente à época.

Em suas razões recursais (PJe id. 5159398), argumenta a embargante que o acórdão

restou omisso com relação à aplicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, posto que a embargada sucumbiu no principal pedido da ação proposta pela embargante, qual seja, a renovação da locação, que foi acatada e homologada pelo D. Juízo de Primeiro Grau por força do acordo extrajudicial realizado entre a embargante e a Locadora Castanheira Empreendimentos e Participações LTDA.

Assim, sustenta a embargante ser evidente que a embargada é quem deveria ser condenada a realizar o pagamento integral da sucumbência ou, subsidiariamente, a repartição das verbas de forma proporcional às partes, em atenção ao disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

A embargante pleiteia, ainda, o pré-questionamento das matérias ventiladas no Acórdão.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe id. 5229451).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço dos Embargos.

É cediço que o recurso de Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Da análise dos autos,
não vislumbro qualquer vício no Acórdão embargado
, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que o Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior desse parcial provimento à Apelação interposta, tratando-se os presentes Embargos de Declaração de simples inconformismo da Embargante.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmentos do mencionado Acórdão, de relatoria do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior:

“Assim, o cerne da questão diz respeito à legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da presente ação renovatória de aluguel. Isso porque em 29.07.2010, vendeu sua fração sobre o imóvel objeto da locação à primeira ré Castanheira Empreendimentos e Participações S/A (fls. 217(220), que também figura como locadora no contrato de locação objeto desta ação renovatória e, por força do disposto na cláusula 8ª, se tornou sucessora da alienante. Daí, questão importante há de ser enfrentada: quais os efeitos dessa venda sobre o contrato de locação, que impactam diretamente a análise da legitimidade passiva ad causam.

Primeiramente, ressalto que não consta nos autos o compromisso de compra e venda aludido pela parte, nem mesmo comprovante de ciência de tal negócio jurídico à, então, locatária do imóvel. Em sua contestação, a recorrente somente apresentou a escritura pública, a comprovar a efetiva venda do imóvel em 29.07.2010, seis meses, portanto, após a propositura da presente ação, que ocorreu em 08.01.2010.

...

Portanto, o marco para apreciar a estabilização subjetiva da demanda e, assim, a suposta ilegitimidade do recorrente é a data de sua citação válida, que no presente caso somente ocorreu em 17.07.2013 (fls. 278-verso), três anos após a alienação do bem.

A venda do imóvel ocorreu em 29.07.2010, antes, portanto, da citação da recorrente, quando a relação de direito material, consistente no contrato de locação (lembre-se, relação obrigacional e não real), passou a ser estabelecida somente entre a recorrida e a

primeira ré, Castanheira Empreendimentos, na condição de sucessora da apelante, devendo responder por todos os termos do pacto, consoante cláusula 8a do contrato, e sub-rogando-se nos direitos dele decorrentes.

...

Assim, como a alienação do bem ocorreu antes do direito se tornar litigioso, nos termos da lei, momento em que ainda é possível a modificação subjetiva da demanda,
entendo que assiste razão à recorrente, devendo ser excluída da lide por ser parte ilegítima. Atente-se que por se tratar de uma ação renovatória de locação, nenhum prejuízo haverá para a primeira ré e à recorrida com tal exclusão, sendo forçoso julgar extinto o processo sem julgamento de mérito quanto à REDEPREV.

No que tange ao pedido de inversão do ônus sucumbencial, é imperioso lembrar que o princípio da causalidade impõe tal ônus a quem der causa à instauração da demanda. Em que pese reconhecermos a ilegitimidade passiva da recorrente para responder à presente renovatória, a ausência de prévia comunicação da venda à locatária, ora recorrida, contribuiu para sua inclusão no polo passivo da ação. Se a alienação do imóvel tivesse sido informada à autora, provavelmente deixaria de ser acionada e não sofreria as consequências da instauração a lide. Todavia, diante de sua omissão, a venda somente veio a ser comunicada no processo por ocasião da contestação oferecida, o que inclusive violou a máxima da boa-fé e o princípio da informação, imperiosos no campo contratual.

Contudo, a autora, ora apelada, teve a oportunidade de replicar (fls. 278), mas quedou-se inerte. Alguns meses depois, informou acordo firmado renovando a locação com a ré Castanheira Empreendimentos e Participações LTDA (fls. 284/288), a co-proprietária que adquiriu da apelante a sua parte no domínio do imóvel objeto da locação. Nota-se que no referido acordo não há mais qualquer menção à apelante como co-proprietária do imóvel. Sobreveio a sentença, homologando o pacto e extinguindo o processo, porém julgando procedente a demanda em relação à apelante, condenando-a ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, objeto do presente recurso de apelação.

Em contrarrazoes, a apelada manifestou-se pela primeira vez quanto à questão da ilegitimidade para sustentar a pertinência subjetiva da apelante na demanda (fls. 301/310). Assim, embora a apelante não tenha comunicado a venda à locatária, esta quedou-se inerte sobre o fato da venda no momento processual oportuno para manifestar-se. Ademais, nas contrarrazões recursais sustentou a legitimidade passiva da recorrente na demanda renovatória, logo apresentou clara resistência à pretensão da parte contrária.

De toda a análise,
entendo cabível a inversão do ônus sucumbencial, uma vez que a apelada resistiu à exclusão da apelante da relação processual, sustentando a sua permanência, e, assim, dando causa ao prosseguimento do feito em seu desfavor, dentro do que determina ojá referido princípio da causalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, para reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante e, consequentemente, julgar extinto o processo sem julgamento de mérito quanto a ela, nos termos do que dispunha o

art. 267, VI do antigo CPC, vigente à época, invertendo o ônus sucumbencial para condenar a autora ao pagamento das custas processuais em sua integralidade, face ao estipulado na cláusula 8ª do acordo homologado (fls. 288), e dos honorários advocatícios sucumbenciais do advogado da apelante, fixados em RS 10.000,00 (dez mil reais), diante do disposto no §4º do art. 20 do CPC/73, vigente à época, haja vista a inexistência de condenação quanto ao objeto da ação, uma vez que homologado judicialmente o acordo feito entre a apelada e a ré Castanheira Empreendimentos e Participações LTDA., em tudo atendendo ao grau de zelo do advogado, que foi diligente em suscitar a ilegitimidade passiva da ré, ora apelante, porém sem esmiuçar o mérito da questão; o lugar da prestação do serviço — nesta capital, onde atua o patrono que firmou a contestação (fis. 216), mediante substabelecimento com reserva de poderes (fls. 216); e a simplicidade da causa e do exíguo tempo exigido para elaborar referida peça.”

(grifo nosso)

Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que o Código de Processo Civil consagrou o chamado prequestionamento ficto, logo, por força do art. 1.025 do referido diploma, consideram-se
prequestionadas
as matérias veiculadas no recurso.

Ante o exposto,
conheço e rejeito
dos
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 31/10/2023